Tribunal: TJDFT
Processo: 0738622-09.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-15

Ementa:
Em observância ao contraditório, intime-se a parte agravante para que, no prazo legal, se manifeste quanto à petição de ID 3318423 e os documentos juntados, bem como quanto à persistência do interesse recursal para o julgamento do feito. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora